Tribunal: TJPA
Processo: 0818484-97.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818484-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

AGRAVADO: MARIA JOSE LOPES BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818484-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MARIA JOSÉ LOPES BRITO

ADVOGADO: JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA EM AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ADVINDOS DA OPERAÇÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB PENA DE MULTA. INDICIOS DE REGULARIDADE CONTRATUAL COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CÓPIA DE CONTRATO E TED PARA A CONTA DA AUTORA DA DEMANDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA CASSADA.

I- Analisando os autos na origem, observo que a parte agravante apresentou contestação no prazo legal, na qual colacionou cópia do instrumento contratual questionado pela autora (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO), id. 80726912 . Referido documento se encontra assinado, com documentação pessoal juntada, além de comprovante de TED, direcionados à conta da autora declarada no contrato, o que, em tese, comprova a regularidade da contratação, afastando a autora da probabilidade de procedência da demanda, requisito sem o qual a tutela de urgência não se sustenta.

II- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO A VALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818484-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MARIA JOSÉ LOPES BRITO

ADVOGADO: JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORIO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO FICSA S/A

em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta por MARIA JOSÉ LOPES BRITO.

Narra a autora na inicial que: percebe benefício junto ao INSS, sob o NB: 175.317.047-5 , no valor de 1 (um) salário mínimo, valor já reduzido para sua manutenção e de seu núcleo familiar de forma digna; que começou a perceber que o valor de seu benefício vinha sendo reduzido imotivadamente; que consultando a situação de seu benefício, a parte autora foi informada pelo INSS que vinha sofrendo descontos fixos de R$ 50,00 (Cinquenta reais), devido ao contrato de nº 010012483167, um empréstimo consignado no valor de R$ 4.200,00 (Quatro mil e duzentos reais), e valor liberado de R$ 2.029,22 (Dois mil e vinte nove reais e vinte e dois centavos), a ser quitado em 84 (Oitenta e quatro) parcelas, com início de desconto consignado em 02/2021, com último desconto em 01/2028 quando pagas 19 parcelas, que já somam-se a quantia de R$ 950,00 (Novecentos e cinquenta reais); não realizou qualquer empréstimo ou financiamento consignado em folha de pagamento de seu benefício previdenciário com a Requerida, afirmando não ter assinado qualquer documento.

Requereu, assim, a concessão de tutela antecipada, no sentido de ser determinada a suspensão dos descontos irregulares, confirmando-se tal medida no final da ação.

Recebendo o pedido, o magistrado deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela autora, aos seguintes termos:

“ (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 300 do CPC, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para em via de consequência determinar ao requerido que, no prazo

de 15 (quinze) dias, proceda a suspensão dos descontos objeto da demanda, junto à aposentadoria percebida pela autora. 11. Ressalte-se ao requerido que eventual descumprimento à presente ordem ensejará em multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto efetuado após o prazo acima estipulado
(...)”

Sustenta o agravante a necessidade de reforma da decisão, ao argumento de que a autora não teria comprovado o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória. Alega que apresentou contestação nos autos, juntando toda a documentação necessária a comprovar a regularidade da contratação do empréstimo.

Refere que os documentos apresentados pela parte autora não são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária, a plausibilidade ao argumento apresentado, inexistindo indícios de fraude ou abusividade praticadas pela instituição bancária nas operações de crédito realizadas. Aduz que a autora não foi coagida a assinar o contrato, e o fez por mera liberalidade.

Sustenta ainda que a fixação de multa por descumprimento se mostra exagero indevido, sendo-lhe atribuído valor desproporcional, em muito superior ao valor da obrigação principal, além de não ter sido estipulado um limite máximo.

Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada.

Recebendo os autos, decidi indeferir o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões, conforme certidão nos autos (id 12661032).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818484-97.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

ADVOGADO: FELICIANO LYRA MOURA

AGRAVADO: MARIA JOSÉ LOPES BRITO

ADVOGADO: JORGE THOMAZ LAZAMETH DINIZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento.

Conforme relatado, busca o agravante a reforma de decisão proferida nos autos de Ação de Inexistência de Débito c/c pedido de tutela de urgência, proposta por MARIA JOSÉ LOPES BRITO, que determinou a suspensão dos descontos de parcelas de empréstimo consignado, que a autora nega ter celebrado, sob pena de multa.

Sustenta o agravante que a operação questionada foi regularmente celebrada, e que a multa aplicada é descabida e desproporcional, além de não ter fixado limite máximo.

Vislumbrando as alegações, percebo que as razões do agravante merecem prosperar. Inicialmente, ressalto que a relação entre as partes encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que cabe ao agravante comprovar que de fato a operação de crédito foi firmada com anuência e de forma consciente pela parte autora, fato que a mesma nega.

Analisando os autos na origem, observo que a parte agravante apresentou contestação no prazo legal, na qual colacionou cópia do instrumento contratual questionado pela autora (CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO), id. 80726912 . Referido documento se encontra assinado, com documentação pessoal juntada, além de comprovante de TED, direcionados à conta da autora declarada no contrato, o que, em tese, comprova a regularidade da contratação, afastando a autora da probabilidade de procedência da demanda, requisito sem o qual a tutela de urgência não se sustenta.

Nesse sentido tem entendido nosso Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO AUTOR – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-No caso em tela, verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o contrato de cartão de crédito consignado, considerando a juntada não só do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pela requerente, mas também cópia dos documentos pessoais e comprovante de transferência dos valores para a conta bancária, restando, demonstrado, portanto, a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição bancária apelada.

2-Assim, verifica-se a regular contratação do cartão de crédito consignado, tendo em vista que do pacto consta a assinatura do requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos.

3- Ressalta-se também, não se tratar de pessoa analfabeta, além do fato do autor ter pleno discernimento a quando da contratação, considerando igualmente não ter juntado qualquer documento que demonstrasse vício de consentimento.

4-Desta feita, restou devidamente comprovado que o apelante firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.

5-Recurso Conhecido e Improvido, manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801364-23.2020.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/10/2021 )

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, PARA REFORMAR INTEGRALMENTE A DECISÃO AGRAVADA, AFASTANDO A VALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/01/2024